Tribunal: TJBA
Processo: 0300640-48.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0300640-48.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RANDAL PEREIRA DAMACENO Advogado(s): ACORDÃO REJEIÇÃO DA DENÚNCIA LASTREADA NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, COM DESCRIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300640-48.2020.8.05.0022 da Comarca de BARREIRAS, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, RANDAL PEREIRA DAMACENO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente ao Recurso em Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .